Tribunal: TJDFT
Processo: 0702938-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. TERMO ADITIVO. ISENÇÃO TEMPORÁRIA DE PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE NOVAS OBRIGAÇÕES OU PREJUÍZO AO FIADOR. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por fiador em contrato de locação comercial, sob alegação de nulidade do termo aditivo firmado sem sua anuência.
II. Questão em discussão
2. Análise da responsabilidade do fiador diante de termo aditivo que concedeu isenção temporária no pagamento de encargos condominiais e da alegação de violação ao princípio da boa-fé em decorrência de cláusula de confidencialidade.
III. Razões de decidir
3. Cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
4. O termo aditivo não ampliou as obrigações do fiador nem gerou moratória ou transação que ensejassem a aplicação da Súmula 214 do STJ, limitando-se a conceder isenção temporária de encargos, o que reduziu a responsabilidade financeira das partes.
5. A cláusula de confidencialidade não impediu o acesso do fiador às informações necessárias sobre os débitos em execução, que se referem exclusivamente ao contrato principal firmado com sua anuência.
6. Não há previsão legal que imponha ao locador a obrigação de notificar previamente o fiador sobre inadimplemento antes do ajuizamento da execução.
IV.Dispositivo
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Súmula 214/STJ; Código Civil, arts. 819 e 838.
Jurisprudência relevante citada: APC Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19.7.2023; TJDFT, APC, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 18.10.2023.